Tribunal: TJDFT
Processo: 0747656-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CONSULTA PSIQUIATRIA. CIRURGIA EMBOLIZAÇÃO. ANEURISMA CEREBRAL. ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer antecipação de tutela recursal. Esclarece que não houve estipulação de prazo, a demora poderá ensejar o agravamento de sua saúde. Esclarece que foi inserida no Sistema de Regulação em 27/01/2021, Tarja Amarela. Requer a reforma da sentença.

3. A Secretaria de Saúde/DF informou, ID 42934747, que foi agendado o Ecocardiografia de Estresse para o dia 19/01/2023. A recorrente informou que o exame Ecocardiografia de Estresse foi realizado no Hospital das Forças Armadas, ID 43814602. A recorrente esclarece que novo Relatório Médico atesta expressamente o risco de morte ou sequela neurológica grave e irreversível, ID 44530968.

4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a Corte deve prestigiar o julgado singular, vez que prolatado ante a todo contexto probatório e na estrita legalidade.

5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento da tutela recursal, ID 44527536.

6. Decisão ID 44653764, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e o pedido de tutela recursal determinando ao Distrito Federal: “forneça a CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL, e a CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MAIOR QUE 1,5 CM COM COLO LARGO à recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas.”.

7. O Núcleo de Judicialização/SES/DF informou que a Embolização de Aneurisma Cerebral foi realizado no dia 29/03/2023 e a consulta em Psiquiatria foi agendada para o dia 27/03/2023, ID 45596370. A recorrente informa que a consulta foi reagendada para o dia 18/04/2023. A recorrente ratificou a informação, sendo a consulta realizada no dia 18/04/2023.

8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

9. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

10. Consultando os autos verifico que a decisão ID 44653764 foi integralmente cumprida.

11. RECURSO CONHECIDO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente e ratificar a decisão ID 44653764, que deferiu o pedido de tutela recursal determinando ao Distrito Federal que: “forneça a CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL, e a CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MAIOR QUE 1,5 CM COM COLO LARGO à recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas.”.

12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.